Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705113-62.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARLA ZAMBELI JUNKER D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença (ID 54142078) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento cumulada com pedido de tutela de urgência, movida por CARLA ZAMBELI JUNKER, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 54142078 - Pág. 12): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que o Réu, por meio do Fundo de Saúde da PMDF, proceda com o custeio integral da cirurgia a ser realizada na Autora, bem como dos materiais e insumos cirúrgicos, e demais despesas necessárias à concretização do procedimento, conforme a prescrição do médico assistente (ID no 158128803, págs. 01 e 02, e ID no 158128804). Resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Saliento que fica assegurada a contribuição da beneficiária ora Autora, mediante coparticipação, conforme regras dispostas na Lei n. 10.486/2002 e normas correlatas. Considerando a sucumbência recíproca e não proporcional das partes, condeno a Autora, na proporção de 40% (quarenta por cento), e o Réu, na proporção de 60% (sessenta por cento), ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disciplina o art. 85, §§2o, 3o, I, do CPC. Condeno a Autora, ainda, ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais. A exigibilidade das referidas verbas, todavia, fica suspensa em relação à Requerente, ante a gratuidade de justiça que lhe foi deferida (art. 98, §3o, do CPC). Saliente-se que o Réu é isento de custas processuais, nos termos do Decreto-Lei 500/69. A presente Sentença não se sujeita à remessa necessária, consoante art. 496, § 3o, II, do CPC.” Em suas razões recursais (ID 54142080), o apelante/réu narra que a autora pretende com a demanda compelir o réu ao cumprimento da obrigação de fazer concernente na autorização para a realização de procedimento cirúrgico, através do Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal. Defende que a autora quer realizar a cirurgia prescrita por seu médico de confiança em fora da rede credenciada pelo Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, o que constitui um abuso de direito. Argumenta que ao escolher ser tratada por médico ou hospital não credenciado, os custos ficam impraticáveis e não se consegue manter o equilíbrio financeiro do fundo, que serve a um número indeterminado de beneficiários. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que os pedidos iniciais da autora sejam julgados totalmente improcedentes. Ausente preparo, por isenção legal. Em contrarrazões, a apelada/autora informou que o Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, emitiu a Decisão no 10/2023-PMDF/DSAP/ATJ/CH, autorizando o pagamento integral dos honorários médicos, conforme proposta juntada na inicial e requereu o não conhecimento do apelo (ID 54142083). Houve intimação do apelante/réu par a se manifestar acerca dos documentos que acompanharam as contrarrazões (ID 54283200), ao que sobreveio a resposta (ID 54686551). A apelada/ré foi intimada para esclarecer sobre o cumprimento do custeio dos materiais e insumos cirúrgicos (ID 55324935), o que foi atendido ao ID 55743583. O apelante/réu, também intimado, não se manifestou (ID 56364752). É o relato do necessário. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que inexiste interesse recursal diante do prévio cumprimento da obrigação pretendida, o que constituiu reconhecimento do pedido. Vejamos. No caso, o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido na origem (ID 54142044), desta forma não houve imposição de cumprimento da obrigação ao réu antes de proferida a r. sentença. A r. sentença datada de 14/09/2023, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “determinar que o Réu, por meio do Fundo de Saúde da PMDF, proceda com o custeio integral da cirurgia a ser realizada na Autora, bem como dos materiais e insumos cirúrgicos, e demais despesas necessárias à concretização do procedimento, conforme a prescrição do médico assistente”. Apenas não foi julgada procedente a pretensão referente ao “custeio pelo plano de saúde de tratamento e procedimentos ainda não prescritos pelo médico assistente, a exemplo do home care, cujo fornecimento é pleiteado na inicial” (ID 54142078 - Pág. 12). A apelação foi interposta pelo réu em 07/11/2023 (ID 54142080). No entanto, a apelada/autora noticiou que em 04/09/2023 “o Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, emitiu a Decisão no 10/2023 - PMDF/DSAP/ATJ/CH, autorizando o pagamento integral dos honorários médicos, conforme proposta juntada na inicial (158128804 - Documento de Comprovação (32. relatorio medico carla zambeli home cirurgia osteomelite 24 04 23)”, sendo que o valor integral dos honorários médicos foi depositado na conta corrente da apelada/autora em 25/09/2023 (comprovante ao ID 54142085). A decisão administrativa, que autorizou o ressarcimento integral dos honorários médicos, possui os seguintes termos (ID 54142084 - Pág. 1): “1. Ciente da manifestação da Subseção de Acompanhamento de Liquidações em Contas Médicas da Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos deste DSAP e ciente do Parecer 6 (121571611) da ATJ/DSAP. 2. Diante do exposto, considerando a ausência de profissionais especializados nos quadros da Corporação ou na rede credenciada que possam atuar no procedimento cirúrgico de que necessita a Policial Militar, CARLA ZAMBELI JUNKER MOURA, DECIDO: a) Autorizo o ressarcimento integral dos honorários médicos propostos pelo profissional que acompanha a beneficiária, consoante proposta de preço apresentada 121415147. b) À Seção de Indenização da DEOF para ciência. c) À Subseção de Acompanhamento de Liquidações em Contas Médicas da DPGC para dar ciência à beneficiária.” A apelada/autora, quando questionada se também houve o cumprimento referente ao custeio por parte do Distrito Federal dos materiais e demais insumos necessários, respondeu que: “A Polícia Militar do Distrito Federal efetuou o pagamento de todos os materiais e demais insumos necessários aos procedimentos cirúrgicos que foram realizados em duas etapas, bem como efetuou o pagamento integral dos honorários da equipe médica ao procedimento cirúrgico em questão” (ID 55743583). Desta forma, tem-se que o apelante/réu reconheceu de forma expressa a procedência dos pedidos de forma administrativa. Os termos constantes nas razões recursais, segundo os quais constitui abuso de direito por parte da apelada/autora quer realizar a cirurgia prescrita por seu médico de confiança fora da rede credenciada pelo Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, vão de encontro com o fundamento da decisão administrativa que reconheceu a ausência de profissionais especializados nos quadros da Corporação ou na rede credenciada que possam atuar no procedimento cirúrgico de que necessita a autora. Tal circunstância configura fato impeditivo do julgamento de mérito do presente apelo. Portanto, o recurso não deve ser reconhecido por inexistência de interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil. Tendo em vista o não conhecimento do recurso do réu, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e no entendimento firmado no AgInt nos EREsp 1539725/DF, majoro os honorários advocatícios de forma que a parte que cabe ao réu em razão da sucumbência recíproca (60%) recaia sobre 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora